Tribunal: TCU
Processo: 036.612/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13227/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.612/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edmundo Bispo Ferreira (CPF XXX.429.135-XX); Evanice Caires Silva (CPF XXX.452.665-XX); Genilda Souza Santos (CPF XXX.663.175-XX); Maria Alves de Oliveira (CPF XXX.097.765-XX); Maria Aparecida da Silva Lima (CPF XXX.039.105-XX); Maria do Carmo Pereira Linhares Vilas Boas Santos (CPF XXX.277.035-XX) e Solange Brandão Magalhaes Alves Ferreira (CPF XXX.974.315-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.